Tribunal: TJDFT
Processo: 0012553-68.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DIGITALIZAÇÃO. DEMORA CARTORÁRIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Na execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do CTN.
2. Não verificada a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez que, por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, o processo permaneceu paralisado por período superior a 03 (três) anos para digitalização dos autos físicos, além de 02 (dois) anos para a expedição do mandado citatório no último endereço indicado pelo exequente. Assim, inviável atribuir a morosidade do andamento do Feito à Fazenda Pública, devendo ser observado o Enunciado no 106 da Súmula do STJ.
3. Apelação conhecida e provida.